Tribunal: TJDFT
Processo: 0705299-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0705299-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: CARLOS JOSE DE OLIVEIRA MICHILES, CARLOS EDUARDO BASTOS NONO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Carlos José de Oliveira Michiles e Carlos Eduardo Bastos Nonô contra decisão monocrática de ID no 15499527, que indeferiu a antecipação de tutela pleiteada. Os recorrentes alegam que a decisão embargada deixou sem enfrentamento diversos argumentos lançados na exordial, respaldados nas inúmeras absolvições dos embargantes em processos manifestamente conexos, oriundos da mesma operação policial e, sobretudo, pelo acórdão da revisão criminal n.o 0703754- 73.2019.8.07.0000. Dizem que demonstraram de forma clara e amplamente fundamentada a necessidade de concessão da tutela provisória para suspender de imediato os efeitos do acórdão condenatório rescindendo, sobretudo pelo fundado receio de que venham a ser expedidos mandados de prisão nos autos das execuções penais de n.o 0401569-56.2020.8.07.0015 e 0401581-70.2020.8.07.0015. Alegam que as razões do seu inconformismo restam fundamentadas e pormenorizadas, entendendo necessária não somente a procedência da presente revisão criminal, mas também a necessidade de concessão da tutela provisória de urgência para suspender de imediato os efeitos do acórdão condenatório rescindendo, ante o evidente e natural risco de início de cumprimento de penas aplicadas em desconformidade com a prova constante dos autos da APR 2010.01.1.004441-0. Requer, assim, que seja deferida a medida liminar para sustar de imediato os efeitos do acórdão rescindendo, de modo a que os ora embargantes aguardem em liberdade até o julgamento do mérito da presente ação revisional. Esse é o relatório do necessário. Decido. Como cediço, constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (artigo 1.022, NCPC). Compulsando os autos, verifico que os pontos aduzidos na peça recursal foram examinados de forma clara, lógica e coerente. Na decisão ora embargada, restou decidido que não há demonstração de risco de dano, uma vez que as partes não trouxeram nenhuma comprovação de ato jurisdicional ou mesmo ordem de prisão que demande urgência na medida. Além disso, não foi apresentada nenhuma omissão a ser sanada, tendo em vista que o embargante se limitou a alegar a contradição entre a decisão vergastada e o seu entendimento. Embora os embargantes argumentem que a decisão combatida deixou de enfrentar as inúmeras absolvições dos embargantes em processos conexos, oriundos da mesma operação policial, a tutela de urgência somente deve ser deferida quando houver os requisitos cumulativos da probabilidade do direito e o perigo de dano/ risco ao resultado do processo. Ora, em que pese haver no caso a probabilidade do direito, não verifico a presença do perigo de dano/ risco ao resultado do processo, pois não houve nenhum efeito concreto nos autos das execuções penais de n.o 0401569-56.2020.8.07.0015 e 0401581-70.2020.8.07.0015. Outrossim, medidas liminares constituem exceções aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficam diferidos, sendo imprescindível uma análise apurada ao preenchimento dos requisitos legais. Assim, não subsistindo prova conclusiva de risco concreto a fim de suprir os pressupostos para a antecipação almejada, impõe-se o indeferimento da pretensão liminar para que a análise do caso seja levada à egrégia Câmara Criminal, após a manifestação do Ministério Público. Ademais, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões devidamente apreciadas por ocasião do julgamento da tutela recursal. Por essa razão, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Comunique-se o inteiro teor da presente decisão ao Juízo da Execução e, após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2020 00:43:01. ROBSON BARBOSA Desembargador